Tribunal: STF
Processo: ARE 1475236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DO FUNDEB. DISCUSSÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DO PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO FUNDEB RATEIO. ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO E CONSEQUENTE DESTINAÇÃO PARA PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. VERBA DE NATUREZA VINCULADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE, PEDIDO JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. ART. 85, CAPUT DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - O crédito em discussão é proveniente de precatório originado pela complementação da União ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, atual FUNDEB, de modo que se trata de recurso vinculado à educação, nos termos do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e do artigo 212 da Constituição Federal. 



    - Embora o art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07 determine a destinação de, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais dos fundos ao adimplemento da remuneração dos profissionais do magistério, a título de abono, é cediço que a distribuição dos valores não utilizados pelo gestor, provenientes do FUNDEB, está condicionada a lei específica, de critérios objetivos que determinem o valor a ser pago e a forma pela qual se dará esse pagamento. 



    - ‘O rateio das sobra dos recursos do FUNDEB fica condicionado à existência de lei municipal regulamentando a matéria’ (Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJPB nº 2000682-73.2013.815.0000). 



    - Em atenção ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública se faz adstrita, conclui-se que a distribuição dos valores não utilizados pelo gestor, provenientes do FUNDEB, resta condicionada à definição, em norma municipal, de critérios objetivos que determinem o valor a ser pago e a forma pela qual se dará esse pagamento, tendo em vista que a lei federal não traçou tais parâmetros. Ausente a referida previsão legislativa, inexiste o direito ao rateio/destinação pleiteado. 



    - O acordo apresentado nos autos não deve ser homologado, eis que os valores do fundo têm natureza vinculada, não podendo ser utilizado para rateio entre os professores ou mesmo pagamento de verba honorária contratual. 



    - Sendo o pedido formulado na inicial julgado totalmente improcedente, caberá ao vencido arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do vencedor, a teor do que estabelece o art. 85, caput do CPC.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “com efeito meramente integrativo, a fim de reconhecer a omissão apontada, porém mantendo a conclusão de desprovimento do recurso apelatório”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 60 do ADCT, bem como da Emenda Constitucional nº 114/2021.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido “para garantir o repasse dos 60% (sessenta por cento) dos recursos do precatório indicado, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo como beneficiário o Município de Bananeiras - PB, a categoria representada pelo sindicato apelante, ora substituto processual, para que se proceda o pagamento dos valores aos servidores beneficiários em forma de abono, conforme definido em assembleia da categoria”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais com base nos seguintes fundamentos:



    “Depreende-se do encarte processual que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bananeiras, junto a vários de seus filiados, ajuizou a presente ação (0800208-44.2019.815.0081) em face do Município de Bananeiras, com o escopo de promover a vinculação de 60% (sessenta por cento) do valor do Precatório nº 0321223-27.2018.4.05.0000 (Requisitório nº 20188200001200114/PRC168827-PB) à remuneração dos docentes do ensino básico municipal, tudo com fulcro no artigo 60 do ADCT, além das Leis nº 9.424/1996 e nº11.494/2007. 



    Desse modo, em linhas gerais, a controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste em saber se os autores, professores da rede pública de ensino municipal, tem direito ao recebimento de quota-parte referente ao ajuste financeiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB (60%), devidas ao Município pela União, em razão de decisão da Justiça Federal exarada nos autos de ação judicial nº 0004791-93.2008.4.05.8200, em trâmite na 1ª Vara Federal da PB. 



    De proêmio, cabe tecer algumas observações necessárias ao deslinde da matéria em debate. 



    A exigência de vinculação de parte das receitas de impostos e transferências à educação, decorre do disposto no artigo 212 da Constituição da República, in verbis:



    (...)



    Para garantir uma melhor distribuição de recursos, no intuito de que a maior parte das receitas vinculadas à educação fosse aplicada na educação básica, o artigo 60, inciso I, do ADCT determinou a criação de fundos estaduais, aos quais são destinadas verbas, cuja utilização é vinculada à promoção da educação no país. Confira-se:



    (...)



    Com o fito de regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referido no artigo suso mencionado, foi editada a Lei Federal nº 11.494/07, que assim dispôs:



    (...)



    Ao que se infere do disposto no art. 22 da legislação de regência, ao menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais dos fundos deverão ser destinados ao adimplemento da remuneração dos profissionais do magistério, a título de abono. 



    Entrementes, em nenhum dos dispositivos da norma há expressa determinação para que os Prefeitos distribuam o remanescente da mencionada verba entre os professores da rede de ensino. 



    Importa lembrar, por oportuno, que a Administração Pública deve se pautar no princípio de legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações legais.



    (...)



    Atento ao mencionado princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública se faz adstrita, tenho que a distribuição dos valores não utilizados pelo gestor, provenientes do FUNDEB, resta condicionada à definição, em lei específica, de critérios objetivos que determinem o valor a ser pago e a forma pela qual se dará esse pagamento, tendo em vista que a lei federal não traçou tais parâmetros. 



    Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 24, inciso IX, atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. 



    A possibilidade de complementação das normas gerais da União pelos Estados não exclui, contudo, a competência do Município para fazê-lo também. Todavia, ao exercer tal prerrogativa, não poderá contrariar nem as normas gerais da União, nem as normas estaduais de complementação, embora possa minuciar estas últimas, adequando-as às peculiaridades de interesse local. 



    No caso, verifica-se que não existe lei municipal dispondo acerca da destinação e da forma de rateio das sobras dos recursos financeiros, provenientes do FUNDEB, para pagamento de abono salarial, o que impede o Poder Judiciário de se imiscuir na função de legislador, suprindo o vácuo deixado pela lei, sob pena de ingerência ou interferência indevida de um Poder sobre outro.



    (...)



    Da argumentação alinhavada, deflui inarredável a conclusão de que a ausência de previsão legal, tratando sobre os critérios objetivos para concessão do rateio pretendido, desobriga o Município do seu pagamento, razão pela qual a manutenção do decisum guerreado nesse ponto é medida que se impõe.“



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo os fundamentos de que “em nenhum dos dispositivos da norma há expressa determinação para que os Prefeitos distribuam o remanescente da mencionada verba entre os professores da rede de ensino” e que “não existe lei municipal dispondo acerca da destinação e da forma de rateio das sobras dos recursos financeiros, provenientes do FUNDEB, para pagamento de abono salarial, o que impede o Poder Judiciário de se imiscuir na função de legislador, suprindo o vácuo deixado pela lei, sob pena de ingerência ou interferência indevida de um Poder sobre outro”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.494/07) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.427.433/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Diferenças nos repasses da complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.275.336/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/02/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente